Tribunal: TJMT
Processo: 0009119-39.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível 0009119-39.2013.8.11.0004
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: WARLLEY ALMEIDA RIBEIRO LOPES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 56472978) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Publico e Coletivo, assim ementado (id. 4219953):
“APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E MUNICÍPIO – OMISSÃO EM REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO PELO SUS HÁ MAIS DE DOIS ANOS - SEQUELAS IRREVERSÍVEIS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - PIORA EM RAZÃO DA DEMORA DA CIRURGIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO OBSERVANDO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE –– RECURSOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL NÃO PROVIDOS – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592).
É dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, de modo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica é uma atividade indispensável.
A indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes, sempre obedecendo ao princípio da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto.” (RECURSO DE APELAÇÃO 9119-39.2013.8.11.0004. RELATOR DESA. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 26/08/2020.
O Recorrente sustenta violação ao artigo 944 do Código Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de dano moral seria exorbitante.
Recurso tempestivo conforme certidão no id. 5714980.
Contrarrazões no id. 65232992.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 944 do Código Civil. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In caso, o órgão fracionário deste tribunal deu provimento ao Recurso de Apelação do ora Recorrido e majorou os danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com a seguinte fundamentação:
“No caso em tela, da análise da documentação acostada, malgrado tenham os Requeridos/Apelados informado que não foram omissos no caso exposto, já que teriam custeado as idas do paciente à outros Entes Federativos, entendo que o simples deslocamento físico do Autor, sem a efetiva realização da cirurgia necessária, não afasta a responsabilidade dos Requeridos em cumprir o determinado pelo artigo 196 da CF/88.
Frisa-se que a manutenção da saúde do paciente não foi sustentada pelos Requeridos, que apenas ficaram “jogando” o Autor de um lado para o outro.
É fato, portanto, que o poder público foi negligente no cumprimento daquilo que lhe competia e, como consequência, causou danos gerados em sua esfera moral, sobretudo ante aos reflexos negativos da irreversibilidade dos danos sofridos em seu ombro esquerdo.
No que tange ao quantum reparatório, a sentença fixou os danos morais aos Apelados no valor de R$ 15.000,00, (quinze mil reais), quantia contra a qual se insurgem as partes.
Para isto, saliento que a indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes, sempre obedecendo ao princípio da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto.
Portanto, embora os danos morais sofridos pelo Autor sejam insuscetíveis de avaliação pecuniária, vez que imensuráveis, diante da violação de valores morais essenciais do indivíduo, há também, o caráter punitivo dessa modalidade de reparação, motivo pelo qual se deve atentar para a justa reparação do prejuízo, sem que haja enriquecimento indevido e em desacordo com a realidade socioeconômica de quem a pleiteia.
Nesse contexto, examinando a situação dos autos, a capacidade econômica das partes, o grau de ofensividade da conduta e sua repercussão diante do caso concreto, deve a reparação ser elevada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).” (id.42514492)
Ao alegar violação ao artigo 944 do Código Civil, o Recorrente sustenta que o valor fixado a título de danos morais seria exorbitante e requer, por conseguinte, sua minoração.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE. ATROPELAMENTO. INDENIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. DPVAT. DEDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. SÚMULA 246/STJ. POSSIBILIDADE. (...)
2. O Tribunal a quo consignou que, reconhecido o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o acidente, não há falar em culpa exclusiva da vítima, e sim em culpa concorrente, pois, "ainda que houvesse algum grau de culpa da vitima, a culpa do motorista do ônibus permanece, pois tem para lhe auxiliar a evitar fatos lamentáveis como os descritos neste processo, além do cobrador, um retrovisor externo do lado direito do ônibus que lhe dá toda a visão do que acontece do lado de fora da porta traseira. Sendo assim, parece claro que o evento lesivo só ocorreu porque nem o motorista e nem o cobrador observaram procedimentos básicos da respectiva função. O cobrador porque não viu o potencial passageiro ou, se o viu, não avisou ao motorista; este último porque imprimiu manobra no veiculo sem observar o retrovisor externo. Tal providência, que não se pode exigir de um motorista particular,'é básica para o motorista de transporte coletivo, tendo em vista o constante entra e sai de passageiros pela porta traseira' (fl. 474, e-STJ).
3. A instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
4. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, registre-se que estes se baseiam nas peculiaridades da causa, não sendo possível, em regra, a revisão do quantum na estreita via do especial. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedente: AgInt no AREsp 1.039.356/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2017. (...) (REsp 1715434/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/11/2018) (g.n.)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE NO DESEMBARQUE DE ÔNIBUS. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas testemunhal e documental, afastou a alegação de culpa exclusiva da vítima pelo acidente por atropelamento. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que foi arrastada e atropelada pelo veículo, sofrendo politraumatismo e outras lesões graves que resultaram em deformidades e redução permanente da capacidade para realização de suas atividades. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1759215/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III, da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...). 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XX